Tribunal: TJES
Processo: 5006370-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006370-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. P. D. F.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR. COBERTURA. REDE CREDENCIADA. ALTERAÇÃO. ARTIGO 17, §1º LEI 9656/98. EQUIVALÊNCIA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A OPERADORA DE SAÚDE DISPONIBILIZOU REDE CREDENCIADA A CONSUMIDORA EM SUBSTITUIÇÃO A CLÍNICA CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Do exame das provas colacionadas aos autos pela parte agravada, conclui-se que a Operadora de Saúde absteve-se de atender às solicitações apresentadas no sentido de disponibilizar o tratamento multidisciplinar necessário ao quadro clínico da Agravada, com profissionais nas áreas da psicopedagogia, fonoaudiologia e psicologia.

2. A Clínica multidisciplinar em que a autora/ recorrida vinha realizando o seu acompanhamento de forma satisfatória foi descredenciada pela recorrente, e há indícios de que o seu tratamento foi interrompido após isso, face a não disponibilização de clínica credenciada preparada para atendê-la.

3. Conforme é cediço, nos termos do artigo 17, caput, § 1º da Lei nº 9.656/98, a alteração da rede credenciada por substituição requer a equivalência do prestador de serviço, acompanhada da comunicação prévia aos consumidores e à ANS, equivalência esta que o ora Recorrente não comprovou ter observado.

4. Não há nos autos qualquer documentação destinada a comprovar a vasta rede credenciada e capacitada que o Recorrente afirma possuir a fim de atender às necessidades da menor.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006370-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: E.P.D.F. REPRESENTADA POR SEUS GENITORES CAMILA PINHEIRO DANTAS FADINI E RENATO XAVIER FADINI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo MM. magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória / ES, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
E.P.D.F. REPRESENTADA POR SEUS GENITORES CAMILA PINHEIRO DANTAS FADINI E RENATO XAVIER FADINI
em face da agravante deferiu o pedido antecipatório e determinou que a Requerida, ora agravante, autorize e custeie, no prazo de setenta e duas (72) horas, a realização do tratamento multidisciplinar de que necessita autora em clínica preparada, com equipe especializada, dentro do município de Vitória - ES, conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões narra a recorrente, em síntese, que a decisão deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i) a decisão representa grave prejuízo à Operadora agravante, haja vista que, o custo do tratamento em clínica não credenciada é exorbitante em relação ao custeio de uma clínica credenciada; ii) além disso impõe o custeio de tratamento oneroso, que sequer possui cobertura nos termos contratuais; iii) afirma que a Operadora de Saúde em nenhum momento recusou cobertura ao tratamento solicitado, sendo certo que possui longa lista de profissionais credenciados e capacitados para a prestação do serviço demandado, de modo que não pode ser obrigada a custear internação em clínica não credenciada; iv) registra que foi oferecido tratamento em clínica credenciada da Unimed Vitória, porém, a parte Agravada recusou a continuar o tratamento no local apresentado alegando que não era localizado no município onde reside.

Com base em tais argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão do juízo a quo que antecipou a tutela. No mérito, pugna pela reforma da decisão de origem.

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Já adianto que após analisar os documentos que instruem os autos de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando analisei (e indeferi) o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Conforme apresentado, a parte agravada é criança de 09 (nove) anos
e foi diagnosticada com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), além de
Transtorno de Ansiedade e Dislexia (CID F90.0, R48.0, F41.1) e, segundo laudo médico acostado aos autos de origem (id 22984908), a
presenta quadro
de declínio comportamental, tanto no ambiente escolar quanto no familiar,
apresentando atitudes de exacerbada impulsividade e agressividade na
comunicação interpessoal, razão foi-lhe prescrito tratamento clínico com múltiplas terapias.

Ora, do exame das provas colacionadas aos autos pela parte agravada, conclui-se que a Operadora de Saúde absteve-se de atender às solicitações apresentadas no sentido de disponibilizar o tratamento multidisciplinar necessário ao quadro clínico da Agravada, com profissionais nas áreas da psicopedagogia, fonoaudiologia e psicologia.

Vale destacar que a Clínica multidisciplinar em que a autora/ recorrida vinha realizando o seu acompanhamento de forma satisfatória foi descredenciada pela recorrente, e há indícios de que o seu tratamento foi interrompido após isso, face a não disponibilização de clínica credenciada preparada para atendê-la.

Conforme é cediço, nos termos do artigo 17, caput, § 1º da Lei nº 9.656/98, a alteração da rede credenciada por substituição requer a equivalência do prestador de serviço, acompanhada da comunicação prévia aos consumidores e à ANS, equivalência esta que o ora Recorrente não comprovou ter observado.

Ora, ao analisar os autos, não localizei qualquer documentação destinada a comprovar a vasta rede credenciada e capacitada que o Recorrente afirma possuir a fim de atender às necessidades da menor.

Registro, por oportuno, que o i. Magistrado a quo não determinou que o tratamento deveria ser prestado em clínica que não está entre aquelas credenciadas pela Operadora de Saúde agravante, o que apenas revela-se legítimo quando inexistir profissional capacitado junto à rede credenciada, mas apenas determinou que o tratamento fosse prestado de acordo com o que estabelecido pela médica que assiste a Autora/ agravada, o que se revela perfeitamente devido, face a comprovação das necessidades da paciente.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 05/09/2023.

Sessão: 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.